Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-74.2003.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000044-74.2003.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE HUMBERTO CARVALHO ROCHA Advogado(s): FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. DOLO. PARA A CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO, NÃO SENDO SUFICIENTE O DOLO GENÉRICO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por ex-prefeito contra sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa consistente na contratação de servidores sem concurso público. 2. O apelante foi condenado com base no art. 11, V, da Lei 8.429/1992, que prevê a conduta de "frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros". 3. A sentença considerou que a conduta do apelante configurou ato de improbidade administrativa, impondo-lhe as penalidades de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e pagamento de multa civil. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de servidores sem concurso público, por si só, configura ato de improbidade administrativa, à luz da Lei 14.230/2021 e da jurisprudência do STF. III. Razões de decidir 1. A Lei 14.230/2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) para exigir a demonstração de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, não sendo suficiente o dolo genérico. 2. O STF, no julgamento do RE 656558, fixou a tese de que "o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária". 3. No caso em análise, a sentença condenatória se baseou na mera constatação de que o apelante realizou contratações sem concurso público, sem demonstrar a presença de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 11, V, da LIA. 4. Não há nos autos qualquer indício de que o apelante tenha agido com a intenção de obter benefício próprio ou de terceiros, ou de causar prejuízo ao erário, sendo que a mera contratação sem concurso público, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. IV. Disposto e tese 1. Apelação provida. Tese de julgamento: "1. Para a configuração de ato de improbidade administrativa na modalidade de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, da Lei nº 8.429/92), é necessária a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não sendo suficiente o dolo genérico. 2. A mera contratação de servidores sem concurso público, sem a demonstração de benefício próprio ou de terceiros, ou de prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n º 0000044-74.2003.8.05.0268, da Comarca de Urandi, sendo Apelante JOSÉ HUMBERTO CARVALHO ROCHA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões contidas no voto que integra este julgamento. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA